Tribunal: TJDFT
Processo: 0737684-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial e determinou o retorno dos autos a esta Turma Cível, bem como os eventuais efeitos modificativos do rejulgamento dos embargos de declaração (ID 40633912). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46